Tribunal: TJSP
Processo: 1044004-93.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
*REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como a queda de um raio configura "força maior", excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela

Ementa:
*REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como a queda de um raio configura "força maior", excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a que está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento de problemas relacionados com intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
6. Documentação que fez prova cabal do pagamento e danos causados aos aparelhos.
7. Tratando-se de relação extracontratual os juros de mora devem correr do efetivo desembolso.
8. Recurso provido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044004-93.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044004-93.2019.8.26.0114 -Voto no 52496c
2
Apelação Cível no 1044004-93.2019.8.26.0114
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Comarca: Campinas
Voto no 52496c
*REGRESSIVA. SEGURO. DANOS EM APARELHOS
ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM RAZÃO DE
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em
razão da oscilação da tensão, devem ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como a queda de
um raio configura “força maior”, excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de energia
elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte dos riscos a
que está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao fortuito
interno (ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no
exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se
preparou adequadamente e se muniu do aparato tecnológico
necessário para o enfrentamento de problemas relacionados
com intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não
se desincumbiu.
6. Documentação que fez prova cabal do pagamento e
danos causados aos aparelhos.
7. Tratando-se de relação extracontratual os juros de mora
devem correr do efetivo desembolso.
8. Recurso provido.*
A r. sentença de fls. 416/420, cujo relatório ora se adota,
julgou improcedente ação regressiva ajuizada por Itaú Seguros de Auto e
Residência S.A contra Companhia Paulista de Força e Luz, concluindo que
não restou provado o nexo causal, posto que a prova produzida pela autora é
unilateral e não comprova que os danos advieram da falha na prestação de
serviço, inexistindo o dever de indenizar. Condenou a parte ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados
em R$ 800,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044004-93.2019.8.26.0114 -Voto no 52496c
3
Inconformada, apela a vencida, sustentando que há nexo
causal entre os fatos e os danos; ser descabida a preservação dos
equipamentos avariados; que há laudo idôneo e imparcial demonstrando os
danos; que é inaplicável a resolução no 414/2020 da Aneel; não haver
necessidade de perícia; que cumpria à concessionária provar a regularidade da
prestação de seus serviços; haver a possibilidade de sub-rogação dos danos
materiais. Pugna, enfim, pela reforma da sentença para procedência do feito.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A autora, ora apelante, narrou ter ressarcido danos a
aparelhos eletroeletrônicos de seus segurados, em razão de apólice mantida
entre eles. De acordo com os documentos juntados aos autos, houve oscilação
no fornecimento de energia na rede da ré, fato que acarretou dano aos
equipamentos dos segurados Renato Paschoal de Pinho, Victor Favero
Kreimer Cunha Lopes e Rodrigo Rodrigues Bizi.
Diante disso, voltou-se a seguradora contra a companhia
de energia elétrica, buscando ressarcimento.
A inicial foi instruída, além de outros documentos, com
as apólices dos seguros contratados, laudos técnicos e notificações
extrajudiciais. (fls. 48/96).
Ademais, houve a comprovação de pagamento pelos
ocorridos, nos valores de R$ 1.909,00 (fls. 57), R$ 850,00 (fls. 71 e 72) e R$
2.473,46 (fls. 89).
Logo, conclui-se que a autora produziu provas
suficientes acerca do direito de ressarcimento, pois os danos ocorridos
restaram suficientemente demonstrados.
Via de regra, um acontecimento natural como a queda de
um raio configura “força maior”, excludente de responsabilidade. Mas não em
hipóteses como a que ora se aprecia. Isso porque, no ramo explorado pela ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044004-93.2019.8.26.0114 -Voto no 52496c
4
(fornecimento de energia elétrica), esse tipo de evento faz parte dos riscos a
que está exposta a prestação de serviços. Equipara-se, portanto, no nosso
entender, ao fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos assumidos no
exercício da atividade a que se prestou).
Essa é a razão pela qual a ela caberia demonstrar que se
preparou adequadamente e se muniu do aparato tecnológico necessário para o
enfrentamento de problemas relacionados com intempéries e seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
Portanto, a perícia nos autos não se afigura necessária.
Ademais a realização de perícia para apuração de danos
ocorridos há vários anos e já solucionados não surtiria o efeito esperado,
acarretando, tão somente, procrastinação desnecessária e atraso na entrega da
prestação jurisdicional.
A Lei 8.987/95 (que dispõe sobre o regime de concessão
e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras providências), em seu artigo 6o, prevê que
“toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao
pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas
pertinentes e no respectivo contrato”.
No § 1o, define “serviço adequado”, com sendo “o que
satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
O direito à reparação dos prejuízos decorrentes da má-
prestação desses serviços encontra albergue em todo o arcabouço jurídico
pátrio.
A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, prevê que
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044004-93.2019.8.26.0114 -Voto no 52496c
5
nos casos de dolo ou culpa”.
A legislação protetiva do consumidor, adotando a teoria
do risco do negócio, responsabiliza de forma objetiva o fornecedor pela
deficiência na prestação dos serviços postos à disposição da coletividade (art.
14), exceto em casos de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3o, inciso
II), inocorrentes à espécie.
A mesma tese também foi adotada pelo novo Código
Civil, que reza que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo” (art. 927) e “...independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem” (parágrafo único).
Com efeito, não restam dúvidas que a atividade
desenvolvida pela ré resulta em proveito ao agente ao mesmo tempo em que
acarreta riscos patrimoniais a terceiros. Riscos estes inerentes ao negócio que
desenvolve, impedindo, desse modo, que se alce um episódio como o que ora
se aprecia, à categoria de imprevisível ou mesmo inevitável.
Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte:
Seguro. Ação de ressarcimento de danos, ajuizada por
Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado. Oscilação de energia
elétrica, que provocou danos em equipamentos do segurado. Relação de
consumo configurada. Responsabilidade objetiva da Concessionária de
serviço público. Inteligência dos arts. 37, §6o, da CF e 14, do CDC.
Inobservância
da
Resolução
414/2010,
da
ANEEL.
Irrelevância.
Circunstância que não tem o condão de afastar a responsabilidade da
prestadora de serviço público. Concessionária que não se desincumbiu do
ônus de provar alguma das causas excludentes de responsabilidade (art. 14.
§3o do CDC). Dever de indenizar da Concessionária reconhecido. Sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044004-93.2019.8.26.0114 -Voto no 52496c
6
mantida. Recurso improvido.(TJSP-26a Câmara de Direito Privado, ap
1026874-66.2014.8.26.0114, rel. Bonilha Filho, j. 20.10.2016)
“AÇÃO
DE
REGRESSO
Seguradora
contra
concessionária de energia elétrica Cobertura de avarias em equipamentos de
empresa segurada em razão de sobrecarga elétrica Responsabilidade objetiva
(art. 37, § 6o, CF) Restrição ao ressarcimento de danos por resolução de
agência reguladora (Resolução 61/04 Aneel) que não se admite Temporal e
queda de raios que não se configuram caso fortuito ou força maior Danos que
podem ser evitados com a utilização de tecnologia adequada Dever de
prevenção de danos por parte da concessionária reconhecido Nexo causal
configurado Reembolso limitado à indenização paga ao segurado Verba
despendida a título de regulação de sinistro que não integra a obrigação de
reembolso Inteligência do art. 786, do CC, e da Súmula 188, STF Ação
procedente em parte Sentença mantida Apelação e recurso adesivo
desprovidos” (TJ/SP, Apelação no 0198863-15.2008.8.26.0100, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. em 30.06.2015).
“Seguro residencial. Ação regressiva. Descarga elétrica.
Danificados equipamentos eletrônicos do segurado. Queda de raios que não
configura caso fortuito ou força maior, de modo a excluir a responsabilidade
da concessionária. Responsabilidade da ré pelo sinistro. Pagamento da
indenização ao segurado devidamente comprovado. Ressarcimento devido.
Ausência de pedido administrativo não desobriga a ré ao ressarcimento.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido”
(TJ/SP
Apelação
1005256-39.2016.8.26.0100, 1a Câmara Direito Privado Relator Des. Claudio
Godoy, j. 13.07.2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044004-93.2019.8.26.0114 -Voto no 52496c
7
“SEGURO Ação regressiva ajuizada por seguradora sub-
rogada no direito da segurada visando ressarcimento de valor pago sobre
sinistro envolvendo danos em equipamentos elétricos por oscilação de energia
- Hipótese dos autos em que a seguradora, sub-rogada nos direitos da
segurada, pretendendo o reembolso dos valores pagos, dirigiu suas pretensões
diretamente ao causador dos danos, ou seja, a distribuidora de energia
Possibilidade (Súmula 188 do STF) Legitimidade passiva da ré. ÔNUS DA
PROVA - SEGURO Ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada no
direito da segurada Ré que alega fornecimento adequado de energia elétrica
Especialmente para o caso em apreço, o ônus da prova a ela ré, pertencia, nos
termos do artigo 373, inciso II, do Novo CPC - Contudo não logrou êxito
nesta comprovação Imposição do ônus da prova ao réu Ônus da prova. Art.
373, II, CPC/15 Sentença mantida, pelos seus próprios fundamentos. Seguro
residencial. Ação regressiva. Descarga elétrica. Danificados equipamentos
eletrônicos do segurado. Queda de raios que não configura caso fortuito ou
força maior, de modo a excluir a responsabilidade da concessionária.
Responsabilidade da ré pelo sinistro. Pagamento da indenização ao segurado
devidamente comprovado. Ressarcimento devido. Ausência de pedido
administrativo não desobriga a ré ao ressarcimento. Sentença mantida.
RECURSO DA AUTORA Documento que comprova os danos em parte dos
equipamentos juntados aos autos em sede recursal Preclusão Recurso não
provido.
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS
(TJSP;
Apelação
no
1106027-59.2015.8.26.0100, Relator Roberto Mac Cracken; 22a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 22/09/2016).
Ainda que a seguradora não seja consumidora, a pessoa
segurada pode ser assim classificada.
Houve realização de perícia nos aparelhos por
especialistas, porquanto não haveria pagamento do seguro sem prova concreta
da causa do dano. E, nos laudos produzidos, nada indicava defeito na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044004-93.2019.8.26.0114 -Voto no 52496c
8
instalação elétrica interna dos segurados.
No mais, não cabe limitar o valor do ressarcimento aos
termos da Resolução no 414/2010, da ANEEL, porquanto a indenização
precisa ser integral, consoante normas protetivas do consumidor.
Demonstrado o dano, o nexo de causalidade e o pagamento da indenização,
cumpre à concessionária de energia, cuja prestação de serviços denotou
defeitos, ressarcir a empresa seguradora.
Nas ações de regresso da seguradora contra a causadora
do dano, a jurisprudência tem se pacificado no sentido de que os juros de
mora são devidos desde o desembolso.
Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
CIVIL. SEGURO DE COISA. AÇÃO DE REGRESSO. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO.
1. Consoante o entendimento jurisprudencial desta
Corte, na ação de reparação de danos ajuizada pela
seguradora contra o causador do sinistro os juros de
mora devem fluir a partir da data do efetivo
desembolso, e não da citação.
2. Agravo Regimental desprovido. (STJ-3a T., AgRg no
REsp 1249909/RS, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 19.2.2013)
DIREITO
CIVIL.
SEGURO
DE
AUTOMÓVEL.
SEGURADORA.
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO.
AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. ACORDO
FEITO PELO SEGURADO. INEFICÁCIA. DEDUÇÃO DA FRANQUIA.
TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA.
I.
O segurador sub-roga-se na proporção exata da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044004-93.2019.8.26.0114 -Voto no 52496c
9
indenização paga ao segurado, consoante prescreve o artigo 786 do
Código Civil.
II.
O pagamento da franquia é de rigor para a consecução
da cobertura securitária, motivo pelo qual o valor respectivo deve
ser deduzido do montante indenizatório.
III.
Por estar assentado diretamente na lei, o direito de
regresso do segurador não é afetado por qualquer tipo de ajuste
volitivo entre o segurado e o causador do dano, na linha do que
estatui o artigo 786, § 2o, do Código Civil.
IV.
De acordo com a inteligência dos artigos 398 e 495 do
Código Civil, a contagem dos juros de mora a partir da citação é
restrita ao campo da responsabilidade contratual, tendo em vista
que nos domínios da responsabilidade aquiliana a mora é
deflagrada pelo próprio ato ilícito.
V.
Na ação regressiva do segurador contra o causador do
dano os juros de mora incidem da data do efetivo desembolso da
indenização securitária.
VI.
Recursos conhecidos e desprovidos. (REsp 1.665.814,
Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 16.5.2017)
Cabe à ré, portanto, arcar com o pagamento dos danos
sofridos pelos seus consumidores. O valor exigido na inicial deve ser
corrigido a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora a contar do
desembolso.
Com o resultado ora preconizado, atribui-se o ônus da
sucumbência à ré, fixados honorários advocatícios em 20% sobre o valor da
condenação.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que
o aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044004-93.2019.8.26.0114 -Voto no 52496c
10
poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação
das penalidades correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com
intuito infringente. A parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada
ao pagamento de penalidade por litigância de má-fé se insistir nas teses já
enfrentadas neste recurso.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de
que eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso para condenar a
ré ao pagamento do valor pago aos segurados, corrigido do desembolso e
acrescido de juros de mora a contar do desembolso.
MELO COLOMBI
Relator